Tribunal: TJDFT
Processo: 0709570-11.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0709570-11.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CICIANE ARAUJO QUADROS DECISÃO Considerando que ainda pendente de julgamento o RE 1.366.243 (Tema 1.234) pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral, devolvam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário, nos termos da decisão de ID 48083682. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031